Tribunal: TJDFT
Processo: 0013729-47.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013729-47.2016.8.07.0007 RECORRENTE: CLEBER JOAQUIM PEREIRA RECORRIDO: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INÉPCIA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. MEIOS ESGOTADOS. 1. A petição que complementa as razões do apelo não deve ser conhecida, em razão da preclusão consumativa. 2. A prescrição de obrigação de fazer derivada de ato ilícito se renova a cada dia, portanto não incide prescrição. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades acerca da possibilidade de dispensa da audiência de conciliação pelo julgador, quando este entender pela desnecessidade de sua realização. Ademais, o reconhecimento de nulidade processual depende da prova de efetivo prejuízo. 4. O litisconsórcio necessário só se mostra configurado nos casos em que a lide deva ser decidida da mesma forma, no plano do direito material, para todos os litisconsortes. Decorre sempre da natureza da relação jurídica de direito material ou de disposição expressa. 5. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, a qual preenche adequadamente os requisitos enumerados no artigo 319 do Código de Processo Civil. 6. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, basta a adoção de medidas que comprovem que estão em local incerto. 7. Preliminar de prescrição rejeitada. 8. Preliminar de ausência de litisconsórcio necessário rejeitada. 9. Preliminar de ausência de audiência de conciliação rejeitada. 10. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 73, 114, 116 e 334, todos do Código de Processo Civil, asseverando nulidade da sentença, porquanto entende que deveria ter havido o litisconsórcio necessário passivo por falta de citação do cônjuge constante da escritura pública de compra e venda direito real imobiliário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Indica ofensa aos artigos 205 do Código Civil, 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e ao enunciado 410 da Súmula do STJ, asseverando, em síntese, prescrição da obrigação de fazer, perda do objeto da tutela provisória de urgência, bem como assevera que deixou de ter sido realizada audiência de conciliação após a contestação. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 73, 114, 116 e 334, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, quanto à ausência de litisconsórico passivo, assentou que “No caso em tela, a obrigação de registro, ora discutida, advém da compra e venda já consolidada, dessa maneira não se discute a propriedade do imóvel, nem direito real a ele inerente, bem como qualquer ônus que recaia sobre o bem em questão” (ID 10853375). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, obstando o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1519390/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/9/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 205 do CC, e 386, inciso VI, do CPP, uma vez que o recorrente deixou de relacionar as teses recursais aos respectivos dispositivos legais supostamente malferidos. Já decidiu a Corte Superior que “a admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, com a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Portanto, a deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, do disposto na Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp 827.145/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475852/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/9/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Igualmente o especial não deve seguir quanto à arguida ofensa ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto este já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a") (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrente e ao recorrido sejam feitas, respectivametne, em nome das causídicas JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO, OAB/DF 41.428 e ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 e III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027